Tribunal: CARF
Processo: 10783.900146/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900146/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.886 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO TOTAL PARA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 331-353 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-48.794, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 315-323), em sessão realizada em
05 de setembro de 2014, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 10-31 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900146/2013-73
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900146/2013-73

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 316-319.

Trata o presente processo da compensação declarada por meio do
PER/DCOMP a seguir relacionado (fls. 02-08), com utilização do direito creditório de
R$ 162.245,21 oriundo do saldo negativo de IRPJ do período de 01/01/2007 a
31/01/2007:

2.
A DRF/Vitória, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
01/02/2013 (rastreamento no 043186925, às fls. 09 e 265-269) apurou saldo negativo
disponível igual a zero no período de apuração 01/01/2007 a 31/01/2007 em face de o
montante das parcelas de composição do crédito confirmadas (R$ 523.896,70) não ser
suficiente sequer para quitar o IRPJ devido (R$ 604.602,17):

3.
Em consequência, restou não homologada a compensação declarada nos
autos.
4.
Regularmente cientificada por via postal em 18/02/2013 (AR à fl. 259),
a reclamante apresentou, em 19/03/2013, a tempestiva manifestação de inconformidade
de fls. 10-31, instruída com os documentos de fls. 32-258, cujo teor é sintetizado a
seguir:
a) argúi que a parcela de R$ 242.950,56 da estimativa não homologada
não poderia ser desconsiderada na apuração do direito creditório
indicado, pois ainda é objeto de discussão administrativa nos autos
do processo no 15586.720001/2011-79 (crédito de Cofins);
b) que a primeira e principal ilegalidade do presente despacho decisório
refere-se ao descumprimento do art. 151 do CTN, o qual determina a
suspensão da exigibilidade do crédito quando houver processo
administrativo discutindo a matéria;
c) argúi vício de forma e nulidade do lançamento em razão da
ausência de descrição da infração, pois a autoridade não descreveu o
motivo pelo qual os créditos são insuficientes, bem como não
mencionou a razão pela qual não verificou por outros meios a
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900146/2013-73

existência de créditos sob recurso administrativo; que, na
inexistência de menção ao fato imponível da obrigação, o
lançamento é plenamente nulo;
d) alega que deveria a autoridade fiscal ter averiguado e trazido para os
presentes autos os fatos e documentos que demonstram que não
existem créditos suficientes para as compensações a serem
efetivadas, ou que a soma das compensações supostamente não
conferem com o valor do crédito objeto de discussão no processo
administrativo 15586.720001/2011-79;
e) que deve o julgador, entre outras atividades, em prol da verdade
material, pesquisar exaustivamente no sentido de verificar se a
hipótese de incidência abstratamente prevista na norma de direito
material ocorreu de modo concreto no mundo real; que, para tanto,
pode e deve carrear aos autos do processo todos os dados,
informações e documentos a respeito da matéria tratada; que no
processo administrativo predomina o princípio da verdade material,
no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não
o fato gerador, pois o que se está em jogo é a legalidade da
tributação;
f) assevera que o princípio da ampla defesa e do contraditório é
considerado um dos pilares de sustentação do Estado Democrático
de Direito, tanto que vem sendo explicitado no rol dos direitos e
garantias individuais (inciso LV do art. 5o da Carta Magna);
g) argumenta que, tendo decorrido mais de 5 anos, a declaração de
compensação que trata do valor de R$ 242.950,66 deve ser
considerada homologada tacitamente, conforme manda a lei;
alternativamente, que seja reconhecido que a DCOMP está
aguardando julgamento administrativo, o que, nos termos do art. 151
do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, evitando
assim, que o valor em apreço seja desconsiderado para quitação de
tributos, ao menos, até o final do processo administrativo que
discute a matéria;
h) no mérito, reitera que a parcela de R$ 242.950,56 da estimativa de
janeiro compensada com crédito de Cofins não poderia ser
desconsiderada, pois ainda está sendo discutida administrativamente
nos autos do processo no 15586.720001/2001-79; que não há
coerência jurídica na aceitação do crédito de PIS, na compensação
da parcela de R$ 125.371,00 nos autos do processo no
10783.720619/2011-99, e não aceitação do crédito de Cofins quando
os dois processos ainda são objeto de discussão administrativa; que a
manifestação
administrativa
do
contribuinte
suscitando
a
compensação tributária equivale a verdadeira desconformidade
quanto à arrecadação do tributo, abrindo o processo administrativo
fiscal de que trata o art. 151, III, do CTN;
i) que o fato do contribuinte proceder à compensação de tributo sujeito
a lançamento por homologação, por meio do DCOMP (art. 156, II,
do CTN), enseja o entendimento de que o crédito tributário indicado
à compensação está com a exigibilidade suspensa até o
pronunciamento administrativo final sobre o mérito da compensação
(art. 151, III, c/c art. 150, § 1o, do CTN e art. 74, § 2o, da Lei no
9.430, de 1996); caso seja verificada a inadequação do
procedimento, ou a insuficiência de valores, o contribuinte deve ser
intimado da decisão administrativa, oportunizando-lhe a ampla
defesa e o contraditório, sem ocasionar a cobrança desse débito;
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900146/2013-73

j) contesta a exigência da multa de ofício, ao argumento de que a
manifestante possui o direito a “denúncia espontânea”, no prazo de
30 dias contados da data de intimação do indeferimento definitivo
do processo de compensação;
k) ao final requer que:
. a manifestação de inconformidade seja conhecida e recebida no
efeito suspensivo (art. 74, §§ 9o e 11, da Lei no 9.430, de 1996, c/c
art. 151, III, do CTN);
. a manifestação de inconformidade seja julgada totalmente
procedente;
. que ao menos se aguarde a decisão definitiva nos autos do processo
no 15586.720001/2011-79;
. seja declarada a nulidade do despacho decisório em razão da
obscuridade e da ausência de clareza do lançamento, da ausência de
correta descrição da infração e do desrespeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade;
. a declaração de compensação seja considerada homologada
tacitamente;
. os valores exigidos sejam declarados extintos em razão ao
desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa já que
o despacho decisório não descreveu qual seria o motivo para não
aceitar o crédito objeto de discussão em processo administrativo;
que a recorrente foi prejudicada pela ausência de cruzamento de
informações da Receita Federal, que não identificou a existência de
processo administrativo em andamento;
. alternativamente, ao menos seja afastada a exigência da multa de
ofício e dos juros, visto que são ilegais;
. sejam efetuados os devidos registros nos arquivos da Receita Federal
para que o crédito tributário ora questionado não figure como
“pendência” e/ou inadimplência;
. seja realizada diligência fiscal para comprovar a veracidade e/ou
existência dos documentos ora juntados e outros que se tornem
necessários.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
607).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais para lavratura do
auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve
transgressão alguma ao devido processo legal.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900146/2013-73

Com base no disposto nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se
desnecessário o pedido de realização de diligência em face de os elementos dos autos
serem suficientes para a formação de convicção sobre a matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que, preliminarmente, quanto à nulidade
afirmada, não teria ocorrido nenhuma das situações previstas no art. 59 do Dec. 70.235/72, assim
não há de se cogitar em nulidade. Sobre a alegada falta de descrição do motivo que justifica os
créditos, consta no Despacho Decisório (DD), bem como o acesso na página da Receita, os
esclarecimentos necessários para a compreensão da causa do não reconhecimento do saldo
negativo, até mesmo porque o Contribuinte apresenta defesa tratando do objeto descrito pelo
DD. Entendem ainda os julgadores que a apresentação de Recurso Voluntário não tem o condão
de materializar requisitos de certeza e liquidez. Assim, foi a preliminar negada.
5. Sobre a alegação de homologação tácita, por não ter transcorrido o prazo de
cinco anos previsto no art. 74 da Lei 9.430/96, a mesma não ocorreu. As decisões de primeira
instância nos processos que tratam das homologações parciais ou não homologações das
compensações das estimativas que comporiam o saldo negativo, objeto do presente Processo,
foram improcedentes ao Contribuinte. Sobre a consideração da estimativa, o recurso apresentado
no respectivo processo tem efeito apenas devolutivo, nos termos do art. 61 da Lei 9.784/99.
Assim, a decisão de primeiro grau é válida e eficaz até que seja revertida. Do exposto, não possui
o crédito certeza e liquidez, características sem as quais não é possível utilizá-lo em
compensação. Há de se observar o art. 151, III do CTN, que prevê a suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários, sendo, portanto, inexigíveis até que as causas de suspensão cessem. As
estimativas são antecipações e não constituem crédito tributário, não servindo no momento ao
fim pretendido pelo Contribuinte. Sobre a diligência, ela se caracteriza como desnecessária nos
termos dos artigos 18 e 29 do Dec. 70.235/72. Quanto à multa e ao débito, esse será exigido com
o acréscimo da multa de mora de 20%, caso se confirme a não homologação.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a legislação autoriza a compensação do saldo negativo de
IRPJ. Para a composição do saldo deve ser levado em consideração o pagamento de estimativas
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900146/2013-73

mensais via PER/DCOMP. Não há amparo jurídico em desprezar a estimativa compensada. O
débito de estimativa mensal tem sua exigibilidade suspensa, com base no art. 151, III do CTN.
Constituiu saldo negativo de estimativas compensadas; b) a negativa da homologação da
compensação se deu em virtude de que a estimativa mensal de 2007, que compõe o saldo
negativo, não foi completamente extinta em outro processo, o de n° 15586.720001/2011-79. Se
houver a homologação no processo final 2011-79, uma vez que foi interposto Recurso
Voluntário nesse, então consequentemente o presente Processo deve homologar a compensação
requerida. Por outro lado se a compensação das estimativas não for homologada, então haverá
cobrança, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96. Ou seja, de qualquer forma haverá justificativa
para o crédito. Se não houver homologação no presente, o valor é cobrado duas vezes. Cita a
Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/06, o Parecer PGFN/CAT/no 88/2014 e jurisprudência
do CARF. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido integralmente o
direito creditório e a consequente homologação da compensação.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 328 – 03/03/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 331 – 02/04/15), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Estimativas compensadas e saldo negativo
11. Como se observa nos Autos, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2007 não se confirmou em virtude de que estimativa de janeiro do citado ano não foi considerada
extinta por meio de compensação. Em verdade, as compensações não foram totalmente
homologadas, o que teve como efeito a inexistência do esperado saldo. A ausência de saldo
negativo resultou na não homologação da compensação objeto do presente Processo.
12. Em seu Recurso, o Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para
reconhecer o crédito proveniente das estimativas compensadas mas não homologadas. Os
argumentos são procedentes, também e especialmente porque a matéria se tornou objeto de
súmula do CARF, a de n° 177, cuja redação é a seguinte: Estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.886 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900146/2013-73

13. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outro processo, de
compensação, e o motivo para que não fossem reconhecidas como crédito no saldo negativo para
o ano de 2007 foi a sua não homologação total, deve ser tal estimativa, de acordo com a citada
Súmula, reconhecida e contabilizada para fins deste Processo. Assim, reconhece-se, em sua
integralidade, a estimativa objeto de discussão para a composição do saldo negativo do ano-
calendário de 2013.

V. Conclusão
14. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o direito creditório total no valor
de R$ 766.847,38 pleiteado pelo Contribuinte nos termos da tabela de fls. 316, o que inclui o
montante de R$ 242.950,68, inicialmente negado pelo DD, homologando-se a compensação
pretendida até o limite do referido crédito.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital